Tribunal: TJDFT
Processo: 0730127-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. ENCARGOS FINANCEIROS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PERMANECER NA POSSE DO BEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Tratando-se de ajuizamento de ação revisional de contrato de alienação de bem, o devedor deverá continuar efetuando o pagamento do valor integral das parcelas, conforme pactuado no contrato, pois o depósito de valor inferior poderá ensejar a sua mora, não obstando ao credor requerer as medidas cabíveis para reaver o bem, nos termos do art. 330, § 3o, do, CPC.
2. Uma vez comprovada a mora ou a inadimplência pelo devedor, tornam-se legítimas as medidas adotadas pelo credor a fim de incluir o nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, bem como requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme preleciona o art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69.
3. Nos termos da súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída".
4. Conforme julgamento do REsp. 1.108.058-DF, feito pelo STJ em sede de recurso repetitivo, “em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional” (STJ. 2a Seção. REsp 1.108.058-DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Rel. Acd. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/10/2018 - recurso repetitivo) (Info 636).
5. Inexistindo provas suficientes nos autos que demonstrem a abusividade das cláusulas contratuais, faz-se necessária a dilação probatória, o que afasta a possibilidade de deferimento da tutela de urgência pleiteada.
6. Recurso conhecido e desprovido.